Tribunal: TCU
Processo: 040.834/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Brasil S.A., instituição atuando como mandatária em nome do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Gestor do Programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais, em desfavor da Associação Camponesa Nacional, nome de fantasia Acan, associação de natureza privada), da Sra. Tabata Neves Rosa Estudos e Projetos-FINEP/MCTIC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Brasil S.A., em desfavor da Associação Camponesa Nacional - Acan e das senhoras Tabata Neves Rosa, ex-Presidente, e Jéssica da Silva Brito, ex-1a Tesoureira, gestão de 5/3/2013 a 27/2/2018, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse no Siafi/Siconv 775423/2012, firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, na qualidade de gestor do programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais , e a referida associação, e que tinha por objeto o fomento a projeto de apoio à participação de mulheres rurais na II Feira e Festa da Biodiversidade, Sementes, Mudas e Raças Crioulas em Catalão, Goiás . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas responsáveis Associação Camponesa Nacional - Acan, Tabata Neves Rosa e Jéssica da Silva Brito; 9.2. com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1.o, inciso I, 208, caput e § 2o; e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalvas as contas das responsáveis Associação Camponesa Nacional - Acan, Tabata Neves Rosa e Jéssica da Silva Brito, dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ao Banco do Brasil S.A. e às responsáveis, para ciência; e 9.4. informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ao Banco do Brasil S.A. e às responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.